Tribunal: TJMT
Processo: 0006056-09.2010.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006056-09.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO EM PERDAS E DANOS – DEMANDA AJUIZADA AO ARGUMENTO DE QUE A EMPRESA RECORRIDA DESCUMPRIU CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS (HERBICIDAS E INSETICIDAS) – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL – REQUERIMENTOS FORMULADOS COM FUNDAMENTO EM “PEDIDOS DE COMPRA” E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADOS POR REPRESENTANTE COMERCIAL – AUTONÔMO QUE NÃO TEM PODERES PARA CONCLUIR A NEGOCIAÇÃO EM NOME DA REPRESENTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL FIXADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS INCISOS DO § 2.º, DO ARTIGO 85, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o Autor/Apelante ajuizou demanda no intuito de ser indenizado por danos decorrentes de alegado descumprimento de contrato de compra e venda de insumos agrícolas (herbicidas e inseticidas) pela empresa, que não entregou os produtos. Pleitos fundamentados em “Pedidos de Compra” e Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Penhor Agrícola assinados pelo Autor/Apelante e por Representante Comercial da empresa Apelada.

2- A simples emissão dos pedidos de compra não obriga a empresa em concluir a venda, pois a prova oral evidencia que, depois de solicitado o produto pelo representante comercial, o pedido é encaminhado ao setor de crédito e a venda somente é concluída depois da aprovação daquele setor, quando então o produto é faturado. Na hipótese, não há provas de que o crédito foi aprovado e os produtos faturados e, de conseguinte, da conclusão do negócio.

3- O exercício de representação comercial é desincumbido por um representante comercial autônomo, que não tem poderes para concluir a negociação em nome do representado. Na hipótese, o fato de o Instrumento Particular de Confissão de Dívida estar assinado por pessoa que, na época, atuava como representante comercial da empresa Recorrida, não comprova a relação negocial que diz ter existido entre as partes.

4- O percentual a ser fixado para os honorários advocatícios de sucumbência devem atender aos predicados elencados nos incisos do § 2.º, do artigo 85, do CPC. No caso concreto, o percentual fixado na instância de origem (15% do valor da causa), não se mostra desarrazoado, pois o advogado da Apelada exerceu seu labor com acuidade, juntou petições, compareceu às audiências designadas, inclusive em ato realizado no Estado de Goiás, não perdeu qualquer prazo, atendeu todas as decisões judiciais, logo, não deve ser reduzido. Verba majorada para 18% em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006056-09.2010.8.11.0037

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Airton Pereira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Ordinária de Resolução Contratual c/c Reparação em Perdas e Danos, ajuizada em face da empresa
Du Pont do Brasil S.A
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Em síntese, o Recorrente alega que, diferente do consignado na sentença, comprovou a celebração do negócio jurídico e o descumprimento pela empresa Apelada, que acarretou os danos pleiteados.

Pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam acolhidos.

Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contrarrazões no Id. 72718007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação Ordinária de Resolução Contratual c/c Reparação em Perdas e Danos, o Apelante Airton Pereira alegou que, em 27/11/2007, por meio do representante legal da empresa Du Pont do Brasil S.A., efetuou pedido de compra de 240 frascos do produto denominado “Sistema Aproach”, pelo preço de U$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos dólares) e, em 13/12/2007, efetuou pedido de compra do produto “Lannate BR 10 LT”, no valor de U$ 20.520,00 (vinte mil, quinhentos e vinte dólares).

Argumentou que firmou, em favor da empresa Apelada, um Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Penhor Agrícola, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Primavera do Leste-MT, em que confessou dever, em razão daqueles pedidos de compra, o valor de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), cujo pagamento deveria ser efetuado até 30/04/2008.

Aduziu que na data aprazada para a entrega dos fungicidas e inseticidas, a empresa Apelada não honrou o compromisso assumido, o que acarretou diversos transtornos e prejuízos financeiros, pois não foi mais possível encontrar os defensivos necessários para proteger a lavoura da safra 2007/2008, das lagartas e da ferrugem asiática e, por esse motivo, teve queda na produção de, no mínimo, 05 (cinco) sacas por hectare que, de acordo com a petição inicial, corresponde a 12.500 (doze mil e quinhentas) sacas, plantadas sobre a área de 2.500 ha (dois mil e quinhentos hectares), denominadas Fazendas “Marfal”, “Esplanada do Sol III”, “Suspiro”, “Sempre Verde” e “Esplanada do Sol”.

Assim, requereu a declaração da resolução do Contrato Particular de Confissão de Dívida com Penhor Agrícola, registrado sob o n.º 1.416, Livro 3-AL, fl. 019, do Cartório de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Pediu a condenação da Recorrida ao pagamento dos lucros cessantes e danos emergentes no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cujo valor, nos termos da exordial, decorre da seguinte aritmética:
“5 sacas de soja que deixou de colher a mais por hectare – ou seja, em uma área plantada de 2.500 hectares, 5 sacas por hectare corresponde a 12.500 sacas de soja (5 x 2.500), que multiplicado por R$ 40,00 (quarenta reais) a saca – conforme declaração de avaliação anexa, à época dos fatos e da colheita da lavoura – chega-se à importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).”

Também requereu o pagamento da multa penal
não
compensatória constante do § 1.º, do Item III, do Instrumento de Confissão de Dívida, de 10% (dez por cento) do valor da dívida, o que corresponde a R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), corrigidos desde a data da confecção do contrato até a data da sentença condenatória e, ainda, dos honorários advocatícios fixados no contrato, de 10% (dez por cento) do débito, isso é, R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), também corrigidos desde a data da contratação até a prolação da sentença.

Para comprovar o alegado, o Apelante trouxe os Pedidos de Compras; cópia autenticada do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Penhor Agrícola; Laudo Técnico Sobre Perda de Produtividade por Falta de Fungicida Mistura Triazol e Estrobilurina; Certidão expedida pelo Serviço Registral de Imóveis; e cópia de um contrato de compra e venda de soja em grãos datado da época dos fatos.

Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, foi realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva de dois informantes: Sr.
Francisco José Moron Blanco Neto
– Engenheiro Agrônomo responsável pelo Laudo Técnico juntado pelo Apelante com a petição inicial, e Sr.
João Rodolfo Vilela Foster
– preposto da empresa Apelada. A oitiva da testemunha
Luiz Henrique Coelho Diniz
, foi colhida no Estado de Goiás, por meio de carta precatória.

Encerrada a instrução e apresentados memoriais, o feito foi sentenciado.

Após analisar o conjunto probatório, a Julgadora concluiu que as alegações do Apelante não foram comprovadas.

Consignou que, de acordo com o Código de Processo Civil, incumbe ao Autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu deu direito e que, na hipótese, o Apelante não comprovou a existência e vícios no negócio jurídico.

Registrou que
“a parte requerente fundamenta seu direito em cópia de pedidos que foram realizados pelo representante comercial da requerida e, sendo cliente da mesma, sabedor do rito procedimental para a aprovação do crédito. Ainda, realizou instrumento de confissão de dívida e emitiu CPR para garantia da compra”
.
“Todavia, as alegações do requerente caem por terra ao não demonstrar a efetivação do negócio, ou seja, não juntou nota fiscal, tampouco boletos que teriam sido emitidos para pagamento. Nesse sentido não comprovou que pagou pelos produtos, de modo que não há como condenar a requerida pela ausência de entrega dos produtos.”

Assim, diante da inexistência de prova para amparar a pretensão, entendeu que não há falar em ato ilícito praticado pela empresa Apelada e, de conseguinte, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante alega que os requisitos do negócio jurídico foram cabalmente demonstrados na inicial e durante a instrução processual.

Afirma que, por anos foi cliente da empresa Recorrida, e que esta jamais emitiu nota fiscal no ato da venda, pois é entregue juntamente o com o produto.

Ressalta que não juntou boletos de pagamento, pois foi ajustado que pagaria o preço a prazo, motivo pelo qual foi emitido o instrumento de confissão de dívida e a CPR como garantia de pagamento.

Aduz que essa é a praxe do agronegócio, pois no ramo agrícola é comum a compra e venda de produtos por meio de representantes comerciais e com emissão de garantias representadas por títulos como a CPR.

Sustenta que os pedidos de compra foram efetuados em papel timbrado com a logomarca e o nome da empresa Recorrida, e que o “Termo de Confissão de Dívida com Garantia – CPR”, está assinado por ambas as partes.

Assevera que tais documentos comprovam a existência do negócio jurídico, pois foram assinados pelo vendedor, na época, representante comercial da empresa Recorrida, Sr. Edegar José Raimundo.

Argumenta que ninguém, em sã consciência, firmaria instrumento de confissão de dívida dando, em garantia de penhor agrícola, safras produzidas a tanto custo, sem realmente ter adquirido o produto.

Assim, sustenta ser evidente que o negócio jurídico foi celebrado entre as partes, e que não foi cumprido pela Apelada, fato que gerou danos ao Apelante.

Segue aduzindo que os documentos foram assinados pelo representante comercial da empresa Apelada, motivo pelo qual não há falar em agente incapaz, já que o Sr. Edegar representava a empresa.

Nas razões, o Recorrente ainda rechaça os argumentos expostos pela Apelada na contestação e, por fim, pugna pela procedência dos pedidos.

Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária, a fim de que seja fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem. Desde logo, registro que embora haja notícia de emissão de CPR pelo Apelante, tal documento não consta dos autos. O que está encartado, conforme já exposto, é o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Penhor Agrícola, onde consta cláusula em que o Confitente/Apelante, dá, em penhor agrícola (na modalidade de penhor rural), 11.609 (onze mil, seiscentas e nove) sacas de soja da safra 2007/2008, indicando o local de formação da lavoura da colheita pendente do produto empenhado como “Fazenda Marfal”, localizada em Primavera do Leste-MT, o qual foi registrado sob o n.º 16.755, do Livro de Registro Auxiliar de Imóveis (Certidão de pág. 8, do Id. 72716037).

Nos termos do parágrafo único do artigo 1.438, do Código Civil, o devedor que garante a dívida com penhor rural PODERÁ emitir, em favor do credor, Cédula Rural Pignoratícia, na forma determinada na lei especial e, neste caso, a tal Cédula não está nos autos. Ademais, também deve ser consignado que, nos termos do artigo 219, da Lei 6.015/73,
“o registro do penhor rural independe do consentimento do credor hipotecário.”

Firmada tal premissa, importa ressaltar que a emissão dos pedidos de compra é incontroversa. De igual modo, é inconteste que esses documentos (pedidos de compras) e o Instrumento de Confissão de Dívida foram assinados pelo Sr. Edegar José Raimundo, pessoa que, na época, atuava como representante comercial da empresa Recorrida, fato que também é incontrovertido.

A questão cinge-se em verificar se a emissão dos pedidos de compra obriga a empresa em concluir a venda e se a assinatura do representante comercial da empresa Recorrida, no Instrumento de Confissão de Dívida, comprova a conclusão do negócio jurídico, pois, caso tais teses sejam rejeitadas, não há falar em descumprimento do contrato de compra e venda pela Recorrida e, de conseguinte, não há dever de indenizar.

Inobstante às razões expostas pelo Apelante, não há como acolher seus argumentos.

Tanto os informantes quanto a testemunha foram enfáticos ao afirmarem que depois de solicitado o produto pelo representante comercial, o pedido é encaminhado ao setor de crédito e a venda, por óbvio, somente é concluída com a aprovação daquele setor, quando então o produto é faturado. Tal procedimento, na verdade, é de praxe nas empresas e não comporta maiores digressões.

Quanto ao representante comercial, de acordo com o artigo 1.º da Lei 4.886/65,
“exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física,
sem relação de emprego
, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas,
a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios
”
.

Nota-se que a atividade de representante comercial tem como característica a mediação, que pode se orientar para a colheita, apenas, de propostas ou pedidos, aproximando o vendedor do comprador, ou complementando essa tarefa com
'atos relacionados com a execução dos negócios'
.

Outra característica dessa atividade é o da autonomia. Sobre o tema, oportuna a lição de Rubens Requião, ao dispor que
“Não haverá vínculo de subordinação à empresa que representar. Deverá pautar as suas relações com a empresa representada, com o natural espírito de solidariedade social dos que com outrem lealmente colaboram, sem sujeição ou obediência subalterna”
. (
in
Do representante comercial: Comentários à Lei n. 4.886, de 9 de dezembro de 1965, à Lei n. 8.420, de maio de 1992, e ao Código Civil de 2002”. Rio de Janeiro, Forense, 2005).

Nota-se, portanto, que o representante comercial não é empregado da empresa, seu labor é o de aproximar o comprador do vendedor e, ainda que a lei autorize a complementação da tarefa com atos relacionados à execução do negócio, na hipótese concreta, a Recorrida comprovou, por meio dos informantes e da prova testemunhal, que o representante comercial que assinou o instrumento não tinha poderes para assim proceder.

Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

[...]
O exercício de representação comercial é desincumbido por um representante comercial autônomo
, devidamente registrado junto aos Conselhos dos Representantes Comerciais, consoante se infere do teor dos artigos 2º e 5º, da Lei Federal nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. I.II. A doutrina de FÁBIO ULHOA COELHO, in Manual de Direito Comercial, 28ª Edição, Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, assevera que A representação comercial é atividade autônoma. Ademais,
o representante comercial não tem poderes para concluir a negociação em nome do representado
.
[...].(TJ-ES - AC: 00129150620068080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2020). (sem grifos no original)

Logo, diferente do que quer fazer crer o Apelante, o fato de o Instrumento Particular de Confissão de Dívida estar assinado pelo Sr. Edegar José Raimundo, pessoa que, na época, atuava como representante comercial da empresa Recorrida, não comprova a relação negocial que diz ter existido entre as partes, pois
"o representante comercial não tem poderes para concluir a negociação em nome do representado."

Ou seja, o Apelante comprovou apenas uma expectativa de contrato entre as partes, haja vista que tão-somente fez a escolha dos produtos oferecidos pelo representante comercial da empresa Recorrida. Não apresentou o contrato no qual a Apelada, por meio de pessoa habilitada, tenha expressamente se comprometido a realizar a entrega dos insumos agrícolas. Na verdade, o Apelante afirma que a empresa não entregou o produto na data aprazada, mas sequer é possível saber que data seria essa, pois não há qualquer documento assinado pela empresa Recorrida em que se compromete a entregar os insumos.

Ademais, há mais um fato que deve ser evidenciado, o Apelante alega que por inúmeras vezes adquiriu produtos da empresa Recorrida e procedeu do modo tal qual narrado nestes autos. E mais: argumenta que toda às vezes recebeu os produtos solicitados. Contudo, não trouxe qualquer outro instrumento de confissão de dívida assinado pelo representante comercial Edegar, muito menos a prova da entrega dos produtos pela empresa, solicitados nestes moldes.

Com esses fundamentos, concluo que o Apelante, de fato, não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos constitutivos do direito vindicado, conforme a norma contida no artigo 373, inciso I, do CPC. Logo, escorreito o julgamento de improcedência dos pedidos por ele formulados.

Em relação ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, também não comporta guarida.

De acordo com as razões do recurso, a verba honorária deve ser reduzida porque
“o valor fixado penaliza o Apelante em demasia”
, já que o valor da causa é de R$ 514.702,10 (quinhentos e quatorze mil, setecentos e dois reais e dez centavos). Assim, pede que os honorários sejam fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nos termos do artigo 85, § 2º e incisos, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste caso, considerando os predicados elencados pelo dispositivo citado, tenho que o percentual não se mostra desarrazoado. O advogado da Apelada exerceu seu labor com acuidade, juntou petições, compareceu nas audiências designadas, inclusive naquela realizada em Goiás, não perdeu qualquer prazo, atendeu todas as decisões judiciais, de forma que o percentual não deve ser reduzido.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação e mantenho hígida a sentença invectivada
.

Diante do desprovimento integral do Apelo, em atenção ao que determina o § 11, do artigo 85, do CPC, segundo o qual,
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
, majoro os honorários para 18% (dezoito por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021